Tribunal: TJMT
Processo: 1002968-80.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENCIAMENTO. PROVA POR IMAGENS DE SATÉLITE. DESISTÊNCIA DE PERÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DA RÉ.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação cível interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Agropecuária Lavrinha Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, reconhecendo a prática de desmatamento de 116,11 hectares de área de preservação permanente, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, impondo obrigação de recuperação da área e indenização pecuniária por dano material, sem, contudo, fixar indenização por dano moral coletivo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da ausência de realização de perícia técnica in loco; e (ii) analisar a suficiência da indenização fixada por danos materiais ambientais e a necessidade de fixação de valor indenizatório a título de dano moral coletivo.
III. Razões de decidir
3. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a requerida, por iniciativa própria, desistiu da prova pericial, facultando ao magistrado o julgamento antecipado da lide, com base nos documentos constantes nos autos, em conformidade com o art. 355, I, do CPC/2015.
4. A constatação do desmatamento mediante imagens de satélite e relatórios técnicos elaborados pela autoridade ambiental competente configura meio de prova idôneo e suficiente, gozando de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada o ônus de infirmá-la, o que não ocorreu.
5. Correta a condenação da requerida à recuperação da área degradada e à indenização pelos danos ambientais causados; todavia, o quantum indenizatório relativo ao dano material ambiental deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, a fim de garantir a reparação integral do meio ambiente lesado, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Configurada a necessidade de arbitramento de indenização por danos morais coletivos, dada a gravidade da conduta e a relevância dos bens jurídicos afetados, impondo a fixação de valor no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente, em observância ao caráter pedagógico e punitivo da responsabilidade ambiental.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso da Agropecuária Lavrinha Ltda. desprovido. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido para: (i) relegar à fase de liquidação a apuração do valor da indenização por dano material ambiental; e (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200.000,00.
Tese de julgamento:
"1. A desistência da prova pericial pela parte autora, por impossibilidade de arcar com os custos, autoriza o julgamento antecipado da lide com base nas provas constantes dos autos. 2. A prova do dano ambiental pode ser validamente realizada por imagens de satélite e relatórios técnicos administrativos, sem necessidade de vistoria in loco. 3. A indenização por dano material ambiental poderá ser apurada em fase de liquidação de sentença, para assegurar a reparação integral dos prejuízos. 4. O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental relevante deve ser fixado com observância das funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil ambiental."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; CPC/2015, arts. 355, I, e 487, I; Lei no 7.347/1985, art. 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1778729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/06/2018; TJMT, Apelação Cível no 1001373-30.2019.8.11.0025, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002968-80.2022.8.11.0018

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA - CNPJ: 06.088.188/0001-58 (APELADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA - CNPJ: 06.088.188/0001-58 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE PROVERAM
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

D
IREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENCIAMENTO. PROVA POR IMAGENS DE SATÉLITE. DESISTÊNCIA DE PERÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DA RÉ.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cível interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Agropecuária Lavrinha Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação civil pública ambiental, reconhecendo a prática de desmatamento de 116,11 hectares de área de preservação permanente, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, impondo obrigação de recuperação da área e indenização pecuniária por dano material, sem, contudo, fixar indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da ausência de realização de perícia técnica in loco; e (
ii
) analisar a suficiência da indenização fixada por danos materiais ambientais e a necessidade de fixação de valor indenizatório a título de dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa, pois a requerida, por iniciativa própria, desistiu da prova pericial, facultando ao magistrado o julgamento antecipado da lide, com base nos documentos constantes nos autos, em conformidade com o art. 355, I, do CPC/2015.

A constatação do desmatamento mediante imagens de satélite e relatórios técnicos elaborados pela autoridade ambiental competente configura meio de prova idôneo e suficiente, gozando de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte interessada o ônus de infirmá-la, o que não ocorreu.

Correta a condenação da requerida à recuperação da área degradada e à indenização pelos danos ambientais causados; todavia, o quantum indenizatório relativo ao dano material ambiental deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, a fim de garantir a reparação integral do meio ambiente lesado, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Configurada a necessidade de arbitramento de indenização por danos morais coletivos, dada a gravidade da conduta e a relevância dos bens jurídicos afetados, impondo a fixação de valor no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente, em observância ao caráter pedagógico e punitivo da responsabilidade ambiental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Agropecuária Lavrinha Ltda. desprovido. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso provido para: (i) relegar à fase de liquidação a apuração do valor da indenização por dano material ambiental; e (
ii
) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A desistência da prova pericial pela parte autora, por impossibilidade de arcar com os custos, autoriza o julgamento antecipado da lide com base nas provas constantes dos autos. 2. A prova do dano ambiental pode ser validamente realizada por imagens de satélite e relatórios técnicos administrativos, sem necessidade de vistoria in loco. 3. A indenização por dano material ambiental poderá ser apurada em fase de liquidação de sentença, para assegurar a reparação integral dos prejuízos. 4. O dano moral coletivo decorrente de degradação ambiental relevante deve ser fixado com observância das funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil ambiental."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 487, I; Lei no 7.347/1985, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1778729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05/06/2018; TJMT, Apelação Cível no 1001373-30.2019.8.11.0025, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 19/03/2024.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E AGROPECUÁRIA LAVRINHA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002968-80.2022.8.11.0018, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida a recuperar a área degradada com a
reconformação
e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADA – Projeto de Recuperação de Área Degradadas ou Alteradas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, bem como aplicou fixou, a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente, o valor de R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais), a ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, bem como, determinou que o requerido se abstenha de explorar por si, prepostos ou interposta pessoa, o remanescente da área de preservação permanente, inclusa ou não de reserva legal, sob pena daquela mesma incidência, até que obtenham autorização dos órgãos ambientais. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Assevera o Apelante
AGROPECUÁRIA LAVRINHA LTDA
, preliminarmente, que
houve o cerceamento de defesa, vez que o Magistrado de primeiro grau houve por bem julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar as partes a produção de provas.

Argumenta que,
a lide versa sobre fatos contraditórios, não tendo o órgão ambiental promovido a constatação in loco, mas somente através de imagens de satélite.

Enfatiza a carência da ação, pela falta de interesse de agir do Parquet, pois o objeto da ação cinge-se em uma suposta exploração florestal ilegal de 116,11 hectares de vegetação nativa, sendo que, sequer foi realizada a inspeção in loco, para aferir a efetiva extensão do suposto dano ambiental.

Alega a ausência de dano ambiental, pois não há descrição ou narrativa de que tenha a Recorrente causado degradação ou alteração das características do meio ambiente.

Advoga que, no caso em tela não restou demonstrado a ocorrência de dano moral à coletividade, cujo valor arbitrado afigura-se flagrantemente excessiva.

Com base nestes fundamentos, pugna preliminarmente pelo acolhimento das preliminares aventadas. No mérito, pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para julgar improcedente a ação.

Por sua vez, o recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
assevera que, o
quantum
fixado representa quantia INFERIOR ao necessário para a efetiva reparação dos danos causados à coletividade, não parecendo razoável que o valor seja inferior àquele estabelecido na seara administrativa.

Argumenta que, o importe a ser fixado a título de indenização pecuniária ao dano material ambiental deve ser majorado, vez que é imprescindível que o Apelado seja condenado também pelos danos materiais não passíveis de recuperação, levando-se em consideração para fixação do valor, o tamanho da área afetada por suas ações e lucro auferido em detrimento do dano ambiental.

Pontua que, a ausência de fixação de valores para pagamento de indenização por danos morais coletivos torna a reparação deficiente, sem qualquer reflexo pedagógico ao causador do ilícito, ainda mais quando em análise dos benefícios por ele auferidos a partir dos danos ambientais ocasionados, sendo compreendido, desse modo, que a sua não fixação consiste em verdadeiro estímulo ao causador do dano ambiental, podendo, inclusive, caracterizar precedente temeroso aos tribunais pátrios.

Prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida, para efeitos de eventual recurso especial ou extraordinário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, de modo a majorar o valor fixado a título de indenização material aos danos ambientais, bem como que seja arbitrado valor relativo ao dano moral coletivo não inferior aos danos materiais.

Apresentadas as contrarrazões, pugnaram os recorrentes pelo desprovimento dos apelos.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. S
R
. DES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida de
recursos de Apelação Cível interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E AGROPECUÁRIA LAVRINHA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002968-80.2022.8.11.0018, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Da sentença recorrida, no que
pertine
, extrai-se que:

“[...] O requerido em id. 162823439, alegando não ter condições de custear o valor dos honorários
pericias
pugnou pela desistência da perícia. Portanto, não há que se falar em produção da prova testemunhal, tendo em vista que está já fora indeferida, cabendo ao magistrado julgar o feito no estado em que se encontra. Nesse sentido é a jurisprudência, in
verbis
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA EVENTUAL DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A parte que requereu a produção da prova pericial pode dela desistir caso não pretenda arcar com os seus custos, cabendo ao juiz julgar o feito com base no contexto probatório já existente nos autos e, caso necessário, com base nas regras de distribuição do ônus da prova, às quais podem, eventualmente, recair sobre a parte desistente. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 53912085320228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). 2.3. Posto isto, homologo a desistência da prova pericial e considerando que o presente caso comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos, em que pese ser de direito e de fato, não torna necessária a produção de outras provas, eis que as acostadas já são suficientes para o convencimento do Juízo, passo ao julgamento do mérito. 3. Do mérito
[...] No
que diz respeito ao mérito, entendo que o pedido constante da inicial deve ser julgado procedente, conforme se passará a demonstrar. 3.3. Cuida-se de ação civil pública objetivando que o requerido se abstenha de explorar economicamente a área degradada, sem autorização do órgão ambiental competente; restaurar o meio ambiente lesado, mediante apresentação e execução de PRADA; indenizar os danos ambientais materiais, estimados em R$ R$ 600.421,06 (seiscentos mil, quatrocentos e vinte e um reais e seis centavos); indenizar em valor a ser estipulado pelo juízo, dano moral coletivo. 3.4. Quanto aos fatos, dentre os documentos colacionados aos autos, destaco Relatório Técnico no 94/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, Auto de Infração no 22043170, lavrados pela SEMA, Termo de Embargo/Interdição no 22044129 (id. 106056507), que além de não conterem qualquer vício que os macule, traduz em excelente atuação dos agentes de defesa do meio ambiente, em razão de sua objetividade, clareza e fundamentação, que corrobora com as alegações traduzidas na inicial, acerca do cometimento do dano ambiental por parte da ré, que suprimiu parte de vegetação de área de preservação permanente, causando desmate de 116,11 hectares, sem a devida autorização da autoridade competente. 3.5. No que tange ao direito, cediço que a Constituição Federal, de 1988, contemplou o meio ambiente em capítulo próprio, considerando-o como bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo, para as gerações presentes e futuras. 3.6. Assim, pode-se ver que “o meio ambiente se tornou uma das maiores preocupações da sociedade devendo seus destruidores ser severamente punidos, até mesmo em virtude do caráter pedagógico e do dano diretamente causado à qualidade de vida da coletividade" (in Direito Administrativo Brasileiro. 24. ed. Malheiros: São Paulo, pp. 519/520). [...] 3.13. Portanto, no presente caso, conforme Auto de Infração no 22043170, lavrados pela SEMA em 27/01/2022, Termo de Embargo/Interdição no 22044129 Relatório Técnico no 94/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, lavrados pela SEMA, (id. 106056507, pág. 6/13), verifico que o requerido causou danos ao meio ambiente, consistente da supressão de vegetação de área de preservação permanente, causando desmate de 116,11 hectares, sem o devido licenciamento ambiental, não havendo que falar em falta de comprovação dos danos, devendo a ação ser julgada procedente neste ponto. 3.14. Do pedido de indenização pecuniária aos danos ambientais 3.15. Verifica-se que a degradação ambiental decorre da supressão de vegetação nativa, causando desmate de 116,11 hectares, sem autorização da autoridade ambiental competente. 3.16. A reparação do dano deve compreender a reconstituição da vegetação que foi degradada, com o fim de que se restabeleça sua função ambiental de manutenção do equilíbrio ecológico, além de providenciar a elaboração de PRADA e do devido isolamento da área e retirada de eventuais edificações existentes dentro da área de preservação permanente. 3.17. De outro lado, se a recuperação for impossível, o legislador previu a possibilidade de aplicação de sanção pecuniária, de modo que apesar de ser um modo de punir o causador do dano ambiental, mostra-se meio legítimo também para dissuadir um comportamento semelhante do poluidor ou de terceiros, em que pese não atingir o objetivo maior que é o da recuperação do dano ambiental. [...] 3.20. Verifica-se que o requerido dificultou/impediu a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação em área de preservação permanente, infringindo assim o art. 48, do Decreto Federal no. 6.514/2008, alterado pelo Decreto no 6.686 de 10/12/2008. 3.21. Deste modo, considerando que a área desmatada foi de 116,11 hectares, entendo suficiente, a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente, o valor de R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais). 4. Dos danos morais coletivos. [...] 4.2. In
casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente. No entanto, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem corporal e à moral coletiva. Por isso, nesse ponto, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo. 4.3. Frisa-se que para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos, já que se trata apenas de supressão de vegetação de área de preservação permanente, que causou o desmate de 3,91 hectares. [...] 4.5. Diante disso, entendo incabível a condenação do requerido em danos morais coletivos. 5. Dispositivo 5.1. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, confirmando a liminar concedida, os pedidos contidos na exordial para determinar que o requerido, recupere área degradada com a
reconformação
e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRADA – Projeto de Recuperação de Área Degradadas ou Alteradas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. 5.2. Considerando que a área desmatada foi de 116,11 hectares, aplico em face ao requerido, a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente, o valor de R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais), a ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente e, inexistindo este, ao Fundo Estadual d Meio Ambiente – FEMAM. 5.3. Determino que o requerido se abstenha de explorar por si, prepostos ou interposta pessoa, o remanescente da área de preservação permanente, inclusa ou não de reserva legal, sob pena daquela mesma incidência, até que obtenham autorização dos órgãos ambientais respectivos. 6. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 7. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios por se tratar de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público.”

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida desistiu da realização da prova pericial ao alegar ausência de condições financeiras para arcar com os honorários do perito. Ademais, se a parte desiste da prova pericial requerida, o juiz pode julgar a lide no estado em que se encontra, à luz das provas já produzidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA REQUERIDA.
POSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA EVENTUAL DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A parte que requereu a produção da prova pericial pode dela desistir caso não pretenda arcar com os seus custos, cabendo ao juiz julgar o feito com base no contexto probatório já existente nos autos e, caso necessário, com base nas regras de distribuição do ônus da prova, às quais podem, eventualmente, recair sobre a parte desistente
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 53912085320228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. Decisão agravada que homologou a desistência de produção de prova pericial, conforme requerido pela parte Autora. Agravo interposto pelos Réus. Alegação de que a produção da prova é essencial para o deslinde da lide e dos pontos controversos, devendo esta ser determinada, inclusive, de ofício.
Sustentam, ainda, que a não produção da prova técnica importa em cerceamento de defesa
.
Parte Ré que requereu a prova e formulou quesitos, mas, posteriormente afirmou expressamente seu desinteresse na realização da prova pericial
, que aproveitaria apenas aos autores. Posterior interposição de recurso contra a decisão que homologou a desistência da prova pelos Autores que consubstancia comportamento contraditório e falta de interesse recursal.
Determinação de produção de prova, de ofício, que é uma faculdade do Magistrado, destinada a suprir algum ponto obscuro e formar seu livre convencimento motivado e não a substituir a inação de uma das partes
, o que violaria o princípio da isonomia e da imparcialidade. Realização de prova pericial que, ademais, não é essencial em ações reivindicatórias. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RJ - AI: 00053523620208190000, Relator.: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 25/08/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2020) (destaquei)

Assim, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois a requerida teve oportunidade de requerer a produção probatória e, por sua própria iniciativa, abdicou de uma das principais provas que poderiam subsidiar a sua tese defensiva.

Além disso, o acervo probatório existente nos autos, especialmente os relatórios técnicos e autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais competentes, foi considerado pelo juízo de origem como suficiente para a formação do seu convencimento. Nestes termos,
REJEITO
a preliminar vergastada.

A recorrente também sustenta que a ação deveria ser extinta por ausência de interesse de agir, ao argumento de que não houve constatação "in loco" do suposto dano ambiental.

Entretanto, tal alegação não prospera. O interesse de agir, enquanto condição da ação, decorre da necessidade da tutela jurisdicional e da adequação da via eleita para a satisfação do direito pleiteado.

Como se sabe, o Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura de ações civis públicas que visem à tutela do meio ambiente, conforme expressamente previsto no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5o, inciso I, da Lei no 7.347/85.
Rejeito
, pois, a preliminar.

Superadas as preliminares, passo a analisar o
meritum
causae.

Quanto ao alegado de que não restou demonstrado o dano ambiental, e que não há comprovação de degradação da área, pois não houve vistoria presencial, extrai-se do Relatório Técnico n. 94/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, inserto no id. 262996778, p. 10 que:

“2. ASSUNTO:
autuação remota
decorrente das constatações de infrações ambientais contra a flora, detectadas através do monitoramento contínuo realizado com imagens de satélite da plataforma Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do estado de Mato Grosso.

[...]

5. CONSTATAÇÕES

O presente Auto de Infração e Termo de Embargo versa sobre autuação por EXPLORAÇÃO FLORESTAL,
detectado através do monitoramento contínuo realizado com imagens de satélite da plataforma Planet e sistema de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do estado de Mato Grosso
’
(destaquei)

Como se vê, a lavratura do auto de infração e termo de embargo decorreram unicamente de imagens de satélite, não havendo prova alguma de que o órgão ambiental competente tivesse realizado vistoria
in loco
, todavia, consta no termo de embargo as coordenadas geográficas, conforme id. 262996778, p. 8.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, temos que:

“E M E N T A: CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE - DISPOSIÇÃO LEGAL - APRESENTAÇÃO DE PRAD – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente.
Verifica-se desnecessária a vistoria in loco para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas
. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental (precedente STJ - REsp 1778729/PA). Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). (N.U 1018741-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

De toda sorte, ainda que não tenha sido realizado vistoria no local em que os ilícitos ambientais foram deflagrados, mostra-se escorreito dizer que, a
prova do dano ambiental não depende, necessariamente, de inspeção presencial
.
As imagens de satélite, os relatórios técnicos da SEMA e os autos de infração são instrumentos legítimos e suficientes para constatação do desmatamento e quantificação da área degradada
.

O direito ambiental, dada a sua peculiaridade, admite
técnicas modernas de monitoramento
para comprovar ilícitos, especialmente quando há
indícios robustos de degradação
, como no caso dos autos.

Os documentos emitidos por órgão técnico competente gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo à parte interessada apresentar elementos idôneos para infirmá-los, o que não ocorreu nos autos.

Quanto aos danos materiais ambiental, observa-se que a sentença fixou a indenização pecuniária em
R$ 116.100,00
, tomando como referência a extensão da área degradada (116,11 hectares).

Como se sabe, o princípio do poluidor-pagador, insculpido no artigo 225, §3o, da Constituição Federal, visa garantir que aquele que causar danos ao meio ambiente responda integralmente pela reparação do prejuízo, abrangendo não apenas a restauração da área degradada, mas também o pagamento de indenização correspondente ao impacto ambiental gerado.

No caso concreto, o Ministério Público argumenta que o valor fixado judicialmente foi inferior ao montante estipulado na esfera administrativa para a reparação dos danos ambientais.

Dessa forma, considerando o critério da
extensão do dano, o proveito econômico obtido pela atividade degradadora e os parâmetros utilizados pela legislação ambiental
, entendo que o
quantum
indenizatório, de fato, deve ser majorado para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), quantia mais condizente com a gravidade da infração e sua repercussão ambiental.

Com relação aos danos morais coletivos, sabe-se que, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

Para sua caracterização, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (
in, Dano
Moral, 4a ed. ver., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

No presente caso, de se comungar do entendimento adotado pelo juízo sentenciante, de modo que não se vislumbra a sua ocorrência.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018,
Publicado
no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019,
Publicado
no DJE 22/07/2019)”.

Com efeito, consoante a fundamentação adotada alhures, não há que se falar em situação fática a ensejar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais coletivos.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que, o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.
”(
MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.(...)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
05/04/2021)

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas. No mérito,
dou provimento em parte
ao recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença no sentido de majorar a indenização pelos danos ambientais para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais. Por conseguinte,
nego provimento
ao recurso manejado por Agropecuária Lavrinha LTDA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(
1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
“APELAÇÃO”,
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e AGROPECUÁRIA LAVRINHA LTDA,

em face da sentença proferida pelo Exmo. Dr. Laio Portes
Sthel
, Juiz de Direito Substituto, da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a parte requerida recupere a área degradada, bem como fixou indenização pecuniária no valor de R$ 116.100,00 (cento e dezesseis mil e cem reais) (ID. 262997282).

A empresa recorrente, apresenta recurso argumentando preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa e falta de interesse do
parquet
, no mérito afirma que não ocorreu o dano ambiental, pois não há a descrição ou alteração das características do meio ambiente.

Assevera que,
“não se sabe a amplitude do mencionado dano, falado pelo Recorrido em sua súplica inaugural, aliás, não se sabe, nem se realmente existe, mesmo porque, para existir o dano ambiental, conforme o ensinamento doutrinário acima esposado, depende da ultrapassagem do limite da tolerabilidade, fatos que somente seriam possíveis de comprovação, através da prova técnica (
constatação
in loco
), à época dos fatos relatados”.

Argui que o dano moral foi fixado em valor excessivo (R$ 116.100,00), necessitando observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pede que
“seja dado provimento ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, e, em consequência, seja reformada a decisão proferida pelo D. Juiz da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT, para ser acolhidas as preliminares de nulidade processual face o cerceamento de defesa, carência e falta de interesse de agir, ou no mérito, julgar improcedente a ação por ausência de dano ambiental ou falta de comprovação dele, ou pela ausência de dano moral coletivo, ou ainda, seja seu valor reduzido dentro dos parâmetros legais e proporcionais”.

O órgão ministerial, recorre afirmando em síntese, que o dano material deve ser majorado, para que não seja inferior ao valor da multa administrativa aplicada no Auto de Infração n.o 22043170, além de ser necessária a fixação do dano moral coletivo.

Com base no exposto, requer que
“seja
recebido
o Recurso de Apelação e no mérito dado
INTEGRAL PROVIMENTO
a fim de que seja reformada a sentença prolatada nestes autos, de modo a majorar o valor fixado a título de indenização material aos danos ambientais, bem como que seja arbitrado valor relativo ao dano moral coletivo não inferior aos danos materiais”.

As contrarrazões foram apresentadas nos
ID’s
n. o 262997289 e 262997292, e ambas pugnam pelo desprovimento do recurso.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar parcial divergência, pelas razões a seguir expostas:

Registra-se inicialmente que em relação as preliminares acompanho o voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

No mérito, como se sabe, o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

No caso em tela, considerando o Auto de Infração n.o 22043170, Termo de Embargo/Interdição n.o 22044129 e Relatório Técnico n.o 94/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, confirmam os danos ambientais,
e, principalmente, que a parte requerida não comprovou a inocorrência do ato ilícito ou a aventada recuperação da área degradada.

Outrossim, evidenciado que ocorreu desmatamento em espaço protegido e que o demandado não comprovou a existência de licença do órgão ambiental para praticar as ações no imóvel.

A Amazônia Legal se insere no conceito de Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinado pela Lei n.o 6.938, de 31 de agosto de 1981.

Ademais, não se pode olvidar que a evolução histórica da legislação brasileira evidencia crescente preocupação do Estado brasileiro com a proteção do bioma da Amazônia. Além disso, no plano internacional o Estado brasileiro assumiu, por meio de tratados e acordos, com status de lei ordinária, compromissos perante a comunidade internacional dos quais se extrai o dever de proteção e preservação do bioma Amazônia.

Logo,
“não se permite supor, após décadas de evolução e aprimoramento da legislação interna quanto à necessidade de especial proteção da Floresta Amazônica e da contínua e reiterada atuação do Estado brasileiro em prol dessa proteção, pelos mais diversos instrumentos jurídicos e administrativos, e, finalmente, depois de todos os compromissos internacionais assumidos, que a Floresta Amazônica não gozaria de especial preservação, sobretudo quanto aos deveres do Poder Público de fiscalização e repressão do desmatamento de sua vegetação nativa, que é, aliás, a maior ameaça a esse bioma”.
(TRF-1 – Apelação n.o 0004765-45.2015.4.01.3000, Relatora: Desa. ANA CAROLINA ROMAN. Data de Julgamento: 11.12.2023, DÉCIMA SEGUNDA TURMA).

De outro lado, apesar de alegar a necessidade de constatação
in loco
do dano, acerca do sensoriamento remoto, consigna-se que “
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental.”
(STJ - REsp n.o 1.778.729/PA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10.09.2019,
DJe
de 11.09.2020.)

No mesmo sentido, a Recomendação n.o 99, de 21 de maio de 2021, do Conselho Nacional de Justiça
“recomenda a utilização, pelos magistrados, de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite em conjunto com os demais elementos do contexto probatório, quando for necessário para a instrução probatória de ações ambientais cíveis e criminais”.

Admite-se assim, aproveitando-se de forma ampla o uso de tecnologias, que permitam afirmar, com certo grau de segurança, a ocorrência da infração, a imputação de sua autoria e materialidade e os elementos circunscritos a prática ilícita que viabilizem ao autuado, desde início, conhecer da imputação e se defender, de forma ampla, em relação a ela.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental.

Pertinente mencionar que o desmate de vegetação nativa deve ser autorizado pelo órgão ambiental competente, conforme preceitua o art. 26, do Código Florestal,
in
verbis
:

“Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama”.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade,
nos
temos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3.o, da Magna Carta.

Diante disso,
é dever da parte promovida, independente de dolo ou culpa, sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente
.

Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado (desmatamento de área, objeto especial de preservação) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento
in natura
(imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
INTERPRETAÇÃO
IN DUBIO PRO NATURA
DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a
ratio

essendi
da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio
pro natura
. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). 4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em
numerus

clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil. 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
,
admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos
arts
. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (
reductio
ad
pristinum

statum
,
isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva),
de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado
; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Também deve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim
agrossilvo
pastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
10.9.2010;
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.8.2006, entre outros). 14.
Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual
quantum
debeatur
.

(STJ - REsp: 1198727 MG 2010/0111349-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/05/2013)
(grifo nosso)

Desse modo, a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixada de acordo com a extensão do dano produzido.

Isso se
dá
pois,
“A quantificação do valor da indenização por danos materiais ambientais, por vezes, apresenta-se como um processo complexo que exige uma avaliação detalhada dos prejuízos causados, possibilitando que seja realizada durante a fase de liquidação de sentença, solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Reconhecido o dano ambiental, a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença”
. (STJ,
AgRg
no REsp 1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015)”
. (N.U 1000419-79.2021.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025).

Assim, não possuindo provas suficientes da extensão pelas provas do processo, quanto do dano material, necessário se faz a sua apuração em fase de liquidação de sentença.

Nesse sentido, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL – MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual, não há que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa para interpor a devida Ação Civil.

2. As coordenadas informadas pelo Apelante na contestação, são os mesmos das discriminados no Auto de Infração, razão pela qual,
o proprietária
da Fazenda Sonho Dourado possui legitimidade para figurar no polo passivo da
ação..

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3o).

4. A obrigação de recuperar a degradação ambiental abrange o titular da propriedade do imóvel, ainda que não seja de sua autoria o dano causado, face à natureza
propter
rem
. Súmula no 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

6. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental - ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.

7.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo, a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001751-52.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 14/10/2021) (grifos nossos)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença
. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 13/12/2019)”. (grifos nossos)

Outrossim, é cediço que a caracterização do
dano moral coletivo
, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo
configura-se
a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”.
(
in
, Dano
Moral, 4a ed. ver., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

Destaca-se que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas, também, a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionaria.

O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

No caso, a parte demandada foi condenada pela prática da infração ambiental, consubstanciada no desmatamento de
116,11

hectares de Floresta Amazônica
, objeto de especial preservação, em imóvel rural situado no Município de Juara, MT, sem autorização do órgão ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial proveniente de processo deste egrégio Tribunal de Justiça, pronunciou-se de maneira elucidativa em um caso similar ao do presente recurso, envolvendo o desmatamento de floresta nativa do bioma Amazônia, veja-se:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’. Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.” (STJ. REsp n.o 1.989.778/MT, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023)

Outrossim,
“(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.
(...) (STJ –
AgRg
no
AREsp
737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.09.2015,
DJe
14.09.2015).

Nesse diapasão,
“A prática de desmatamento a corte raso de 2,8122 hectares de floresta nativa localizada no bioma Amazônia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, constitui grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, configurando a responsabilização por dano moral coletivo ambiental.”
(
ex
vi
, N.U. 1001338-02.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024).

Em outras palavras, diante da gravidade dos atos praticados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, torna-se imperativa a reforma da sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inalienável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

É certo que a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral coletivo deve atender a um duplo objetivo: a reparação do dano causado à coletividade e a função pedagógica de inibir novas condutas lesivas ao meio ambiente.

No que tange à quantia, que, como bem consignado pelo Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo, observa-se:
“As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais) (...)”
(
ex
vi
, N.U 0001831-43.2017.8.11.0087, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual estabeleço o montante em
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA, ao pagamento de dano material, a ser apurada em fase de liquidação de sentença e dano moral coletivo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinado ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, e,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

No caso concreto, o Ministério Público argumenta que o valor fixado judicialmente foi inferior ao montante estipulado na esfera administrativa para a reparação dos danos ambientais.

Quanto
à
isso, muito embora demonstrada a ilicitude da conduta e reconhecido o dever de indenizar, de se concluir que a quantificação exata do valor da indenização pecuniária pelos danos ambientais causados deve ser relegada à fase de liquidação de sentença, momento processual oportuno para a aferição precisa da extensão do dano efetivamente produzido.

Tal medida visa assegurar que a fixação do montante indenizatório observe com rigor os princípios da reparação integral e da razoabilidade, devendo ser apurado com base em elementos técnicos idôneos, capazes de dimensionar o prejuízo ambiental e o impacto socioeconômico decorrente da conduta ilícita.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial desta c. Câmara, como cito:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO –
DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o). 3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 4. Logo, considerando que os documentos confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes. 5. Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar floresta nativa) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada. 6. Ademais,
a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido
. 5. Recurso de ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ conhecido e desprovido e recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001373-30.2019.8.11 .0025, Relator.: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024) (
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-mt/2276392752
)

Com relação aos danos morais coletivos, sabe-se que, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

Para sua caracterização, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (
in, Dano
Moral, 4a ed. ver., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

No presente caso,
aderi
ao bem lançado voto da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, no tocante à configuração dos danos morais coletivos.

É certo que a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral coletivo deve atender a um duplo objetivo: a reparação do dano causado à coletividade e a função pedagógica de inibir novas condutas lesivas ao meio ambiente.

No que tange à quantia, que, como bem consignado pelo Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo, observa-se: “As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização no patamar mínimo de R$2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais) (...)” (
ex
vi
, N.U 0001831-43.2017.8.11.0087, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

Com efeito, considerando o montante usualmente fixado por esta Colenda Câmara em casos análogos, bem como a relevância dos bens jurídicos lesados — área de preservação permanente e biodiversidade —, fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia que atende adequadamente à dupla função compensatória e sancionatória da condenação

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que, o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.
”(
MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.(...)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
05/04/2021)

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas. No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de:
(i)
condenar a requerida Agropecuária Lavrinha LTDA ao pagamento de indenização por dano material ambiental, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, mediante avaliação da extensão do dano causado;
(
ii
)
condenar, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser revertido em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, ou, na ausência deste, ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Agropecuária Lavrinha LTDA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025